Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-15.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r Municipal 45/2004. Preensão da autora sem amparo legal. Demanda improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001555-15.2020.8.26.0073; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Avaré. Professora de Educação Básica I, designada para a função de Professor Coordenador. Incorporação de décimos. Inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei Orgânica do Município. Artigo 59 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Avaré, sobre substituição de ocupante de cargo efetivo ou em comissão, que não contempla a hipótese de exercício de função de confiança, como

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Avaré. Professora de Educação Básica I, designada para a função de Professor Coordenador. Incorporação de décimos. Inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei Orgânica do Município. Artigo 59 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Avaré, sobre substituição de ocupante de cargo efetivo ou em comissão, que não contempla a hipótese de exercício de função de confiança, como a lei municipal qualifica a situação. De alcance restrito aos servidores públicos municipais, o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo foi revogado pela Emenda Constitucional no 49, de 06 de março de 2020. Incidência do comando da Súmula Vinculante 37, que substituiu a 339, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Vedação do artigo 54 da Lei Complementar Municipal 45/2004. Preensão da autora sem amparo legal. Demanda improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001555-15.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ALEXANDRA
PRINCIPE AIRES HOMEM DE MELLO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AVARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-15.2020.8.26.0073
2
VOTO No 35950
APELAÇÃO No 1001555-15.2020.8.26.0073 (autos digitais)
COMARCA: AVARÉ
APELANTE: ALEXANDRA PRÍNCIPE AIRES HOMEM DE MELLO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELAÇÃO. Município de Avaré. Professora de
Educação Básica I, designada para a função de Professor
Coordenador.
Incorporação
de
décimos.
Inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei Orgânica do
Município. Artigo 59 do Estatuto dos Funcionários Públicos
de Avaré, sobre substituição de ocupante de cargo efetivo
ou em comissão, que não contempla a hipótese de
exercício de função de confiança, como a lei municipal
qualifica a situação. De alcance restrito aos servidores
públicos municipais, o artigo 133 da Constituição do Estado
de São Paulo foi revogado pela Emenda Constitucional no
49, de 06 de março de 2020. Incidência do comando da
Súmula Vinculante 37, que substituiu a 339, do Supremo
Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem
função
legislativa,
aumentar
vencimentos
de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Vedação do artigo 54 da Lei Complementar Municipal
45/2004. Preensão da autora sem amparo legal. Demanda
improcedente. Recurso não provido.
Sentença proferida em 25 de setembro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Diogo da Silva Castro, deixou de acolher pretensão de
professora municipal de Avaré, pela incorporação de nove décimos da gratificação de
função de magistério, porque o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial desta Corte, sem condenação em honorários advocatícios, porque o pedido foi
julgado antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, fls.
353/358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-15.2020.8.26.0073
3
Apela a autora pela inversão do resultado, alegando que a
incorporação foi garantida pelo artigo 83 da Lei Orgânica do Município, tem força e
autoridade de estatuto constitucional, de acordo com o artigo 29, caput, da Constituição
Federal; que a incorporação está prevista também nos artigos 59 do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Avaré, 54 do Estatuto do Magistério de Avaré, Lei
Complementar Municipal 45/2004 e 133 da Constituição Estadual.
Recurso respondido.
É o relatório.
Pretensão Professor de Educação Básica I desde 13 de
março de 2003, designada para a função de Professor Coordenador, a partir de 1o de
fevereiro de 2011, de incorporação de nove décimos da gratificação de função aos seus
vencimentos, fls. 12/25.
Previsão na Lei Orgânica do Município, fls. 214:
Artigo 83. O servidor com mais de cinco anos de efetivo
exercício que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que
lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez
décimos.
Disposição declarada inconstitucional pelo Órgão Especial
desta Corte, Incidente de Inconstitucionalidade 0047340-76.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador Álvaro Passos, julgado em 19 de fevereiro de 2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-15.2020.8.26.0073
4
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incidente
suscitado pela C. 10a Câmara de Direito Público nos autos de ação que discute aspecto
da remuneração de servidor do município envolvido. Previsão de incorporação de
quantias aos vencimentos dos servidores municipais em dispositivo da Lei Orgânica do
Município de Avaré. Inconstitucionalidade. Configuração. Deliberação de regras sobre o
regime jurídico dos respectivos servidores que se encontra na atuação administrativa
típica do Poder Executivo, ao qual é inerente a análise de conveniência e oportunidade
para tanto. Expressa menção na Constituição Estadual de tal iniciativa legislativa ao
Chefe do Poder Executivo que se encontra no art. 24, § 2o, 1 e 4. Iniciativa de lei pelo
Poder Legislativo sobre o tema que ofende o princípio da separação de poderes.
Observância do Tema no 223 do E. STF que estabelece ser inconstitucional a
normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do município em razão
de violar a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Precedentes deste C.
Órgão Especial. Arguição acolhida.
Designação feita pela Portaria 4921/2011, para a função
de Professor Coordenador, conforme Lei Complementar Municipal 45/2004, Anexo III,
que a relaciona como função de confiança do quadro de pessoal do magistério público
municipal, fls. 264.
Previsão do Estatuto dos Funcionários Públicos de Avaré,
fls. 149:
Artigo
54

Haverá
substituição
remunerada
no
impedimento legal e temporário do ocupante em cargo público efetivo ou em comissão.
(...)
Artigo 59 A substituição não gerará direito do substituto
em incorporar aos vencimentos a diferença entre a sua remuneração e a do substituído,
salvo se a substituição perdurar o período igual ou superior a 12 meses, terá direito a
incorporação em seu vencimento na fração de um décimo, calculado sobre o valor
dessa diferença, percebida, para cada ano, de efetivo exercício no cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-15.2020.8.26.0073
5
Como a hipótese não é de substituição, mas de exercício
de função de confiança, a inconstitucionalidade da previsão da Lei Orgânica do
Município e a aplicação do artigo 133 da Constituição do Estado, revogado pela
Emenda Constitucional no 49, de 06 de março de 2020, deixa sem amparo legal a
pretensão da autora, a fazer incidir o comando da Súmula Vinculante 37, que substitui a
339, do Supremo Tribunal Federal:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia.
Ainda, segundo o disposto no artigo 54 da Lei
Complementar Municipal 45/2004, não será permitida incorporação de quaisquer
gratificações ou bonificações por função ou outros, aos vencimentos dos integrantes do
Quadro do Magistério Público Municipal, exceto os previstos na legislação vigente para
o servidor municipal.
Destarte, mantendo o decreto de improcedência do pedido,
por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso, com
fixação dos honorários advocatícios, somente pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, em dez por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 57.991,53,
observado o benefício da gratuidade, fls. 323.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator